Tribunal: TJPA
Processo: 0805168-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805168-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: CAIO LEANDRO REIS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 317-A DO CP). ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA/FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR E À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PLEITOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – LEI Nº 13.964/2019). FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Às questões já apreciadas em sede de
habeas corpus
(Proc. nº
0800204-49.2020.8.14.0000), julgado no dia 03/03/2020
), no qual restou denegada a ordem diante da legalidade da cautelar preventiva, sem qualquer fato novo, implica em não conhecimento do
writ
por reiteração;

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito estiver aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pelas partes, estando já encerrada a instrução criminal, nos termos do que preconiza à Súmula nº 52 do STJ;

3. Quanto ao pedido de relaxamento da prisão diante da ausência de sua reavaliação após 90 (noventa) dias, conforme nova redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316, do CPP, em seu parágrafo único, como a própria lei diz, essa apreciação deve se dar, primeiramente, pelo “órgão emissor”, não constando nos autos a comprovação de que a defesa do paciente tenha formulado, perante o juízo de 1º grau, súplica nesse sentido, situação que impede esta e. Corte de proferir decisão a respeito, sob pena de indevida supressão de instância;

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe confere o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem apenas em parte e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Josenildo Pacheco Ferreira
, em favor do nacional
Caio Leandro Reis Soares
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, do CP, nos autos da ação penal de nº 0000261-86.2019.8.14.0016, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

Alega a impetrante à Id. 3134236, em síntese, que:

“(...).

Importante ressaltar ainda, Excelência, que o suposto estupro ocorreu no dia 27 de novembro de 2018, ou seja, mais de um ano antes da audiência de instrução e julgamento, e todo esse tempo o Denunciado permaneceu no mesmo local, onde inclusive recebeu a intimação para audiência, e prontamente compareceu perante este juízo e se colocou novamente a disposição desta justiça, conforme mostram nos autos.

Ressalta-se também, Excelências, que, desde dezembro de 2019, a comarca de Chaves não dispõe de juiz titular, o que está ocasionado grave prejuízo para as pessoas que necessitam da assistência daquela justiça, principalmente quando se trata de réu preso, como no presente caso, que conforme mostra os documentos em anexo, os autos encontra-se com vistas ao Ministério Público desde 12 de dezembro de 2019, sem qualquer reexame da medida cautelar decretada ao Réu.

(...).

Ressalta-se ainda, Excelência, que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que o mesmo sempre teve ocupação lícita (doc. Anexo), residência fixa (doc. Anexo) e é réu primário de bons antecedentes.

(...).

Portanto nobres julgadores, diante do excesso de prazo em reexaminar a medida cautelar ou até mesmo em dar andamento nos autos do Paciente, com a propagação da Covid-19, o Paciente corre grave risco de ser contaminado pelo vírus.

(...).

Como é óbvio, nada impede que o juiz faça esse reexame antes do prazo de 90 dias, podendo, inclusive, revogar a preventiva a qualquer tempo. Com a entrada em vigor da lei, as prisões preventivas decretadas há mais de 90 dias deverão ser reexaminadas imediatamente ou num prazo razoável. As demais deverão ser revistas tão logo completem aquele prazo legal.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todas estas razões elencadas, o Paciente confia em que este Tribunal irá:

a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.694/2019, imposta ao paciente CAIO LEANDRO REIS SOARES, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, para que o mesmo possa responder o processo em liberdade, tendo em vista que a medida cautelar decretada se tornou ilegal, conforme a legislação vigente;

b) Se assim entender, oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito;

c) Conhecer o pedido de
HABEAS CORPUS
, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.” <sic>

Junta documentos (Id. 3134237 a 3134251).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3145123), sendo prestadas as informações (Id. 3155539).

O Ministério Público se manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
por se tratar de reiteração de pedido e, no mérito pela denegação da ordem (Id. 3163240).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional deve ser conhecido apenas em parte, porém desacolhido, se não vejamos:

Da reiteração de
pedidos. Não conhecimento

A despeito das razões expendidas pelo impetrante em relação a falta de fundamentação/justa causa na decisão que manteve à segregação cautelar do paciente, bem como à substituição da prisão por medidas diversas, observo, desde logo, que não lhe assiste razão em vista de tratar-se de reiteração de pedidos já examinados no HC de n°
0800204-49.2020.8.14.0000, julgado no dia 03/03/2020
, de minha
relatoria, no qual fora denegada a ordem face o reconhecimento da legalidade e necessidade da prisão cautelar, conforme se observa do v. Acórdão Id. nº 1715823.

Por oportuno, transcrevo à sua Ementa:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Dessa forma, estando evidenciado que os pedidos deduzidos têm objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do C. STJ,
verbis
.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. SÚMULA 691. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. EXCEPCIONALIDADE INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte.

2. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a liminar em prévio writ se submete aos parâmetros da Súmula 691 do STF, somente afastada no caso de excepcional situação, o que inocorre na espécie dos autos. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC nº 237.324⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.05.2012).

Do excesso de prazo na formação da culpa

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações na Id. 3155539, no ponto que interessa,
verbis
.

“(...)

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O Paciente está preso preventivamente desde o dia 26/11/2019.

e) FASE PROCESSUAL:

Os autos estão na Secretaria Judicial aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes.” <sic>

Diante desse contexto, embora o paciente esteja custodiado por mais de 180 (cento e oitenta) dias, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, uma vez que a formação da culpa, evidentemente, já se ultimou, aplicando-se, pois, à hipótese, do enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal, não cabe mais discussão acerca de eventual ocorrência de excesso de prazo.

Da inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP

Quanto ao pedido de relaxamento da prisão diante da
ausência de sua reavaliação após 90 (noventa) dias, conforme nova redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do CPP, em seu parágrafo único:

“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
, cabe ressaltar, como a própria lei diz, essa apreciação deve se dar, primeiramente, pelo “órgão emissor”, de consequência, observo não constar dos autos a comprovação de que a defesa do paciente tenha formulado, perante o juízo de 1º grau, súplica no mesmo sentido.

Com efeito, à ausência de formulação de tal pedido perante o juízo de origem inviabiliza à análise, por esta via e neste grau de jurisdição, dos fundamentos que embasam o pedido do impetrante, uma vez que é vedada a esta instância, por questões de ordem principiológico-processuais, conhecer de pedidos não examinados, primeiramente, pela autoridade competente.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ART. 299, CAPUT C/C O ART. 71, AMBOS DO CP, E ART. 2° DA LEI 12.850/13. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE SITUAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Impossível conhecer do
habeas corpus
quando não enfrentados os argumentos expostos no pedido de revogação das cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância;

2. Não pode ser conhecida a matéria já discutida e decidida em outro habeas corpus impetrado em favor do paciente;

(...);

5. Ordem conhecida em parte e nessa parte denegada. Decisão unânime.

(1020652, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-08, publicado em 2018-10-11)

Nessa hipótese, não pode esta e. Corte proferir decisão a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

Das condições pessoais favoráveis

Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não obstam a custódia cautelar.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS (2X). CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE, CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO.

(...).

3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, de ser primário e possuir residência fixa, não elidem a possibilidade de segregação provisória, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso, em que sob risco a ordem pública.

4. (...) ORDEM DENEGADA.

(
Habeas Corpus
Criminal, Nº 70083250209, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 27-11-2019)

À vista do exposto, conheço apenas em parte do
writ
e o denego.

É como voto.

Belém, 22/06/2020